Tribunal: TJPA
Processo: 0812564-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812564-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONATAS LEITE DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EFETIVADA. PROCESSO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS PARA SER SENTENCIADO. P
RISÃO PREVENTIVA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. MÁTERIA APRECIADA E DECIDIDA PELO TRIBUNAL.

1.
Não se acolhe a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando constatado que a mora reclamada decorreu dos percalços enfrentados pelo magistrado singular na condução do feito dentre eles a suspensão dos trabalhos presenciais em virtude da COVID-19, além de características logísticas próprias da comarca de Anajas (isolada no centro da ilha do Marajó). Circunstâncias que, naturalmente contribuíram para o prolongamento da instrução processual. Ademais, estando o feito na fase de alegações finais, a eventual demora havida no decorrer da instrução não pode ser usada como consectário de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedente sumular.

2. Inviável o conhecimento e apreciação das questões relativas
à ausência de fundamentação da prisão preventiva ou, a substituição desta por medidas cautelares diversas, por serem mera repetição de pedidos apreciados e decididos pelo Tribunal no bojo de outra ação mandamental.

3.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NESTA PARTE DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E NA PARTE CONHECIDA DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado na 4ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, no dia oito do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, impetrado e favor de
AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO
, que responde a ação penal no âmbito do Juízo impetrado, pela prática delitiva tipificada no art. 33, da 11.343/2006.

Sumariando os fatos o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/07/2020, sob a acusação de ter infringido as disposições do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, posteriormente homologado e convertido em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Argumenta ser inegável o constrangimento ilegal suportado pelo paciente em sua liberdade de locomoção, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que já transcorreram mais de quatro meses desde a data de sua prisão e impetração do presente
writ
, cuja demora não pode ser debitada a defesa.

Pontua, em abono a sua argumentação que, a audiência de instrução e julgamento para a oitiva de uma testemunha de acusação já foi suspensa por duas vezes e, em nenhuma das oportunidades, houve ingerência do paciente ou mesmo de sua defesa para dita suspensão.

Acrescenta que a instrução processual ainda não foi finalizada, vez que ainda se encontram pendentes as deliberações acerca dos pedidos de diligências formuladas pela defesa, tendo a autoridade impetrada prorrogado o prazo para mais 30 (trinta) dias para o encaminhamento dos relatórios de quebra de sigilo bancário e telefônico do paciente, os quais ainda terão que passar pelo crivo do contraditório.

Afirma também que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim postula pela concessão da medida liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que possa aguarda em liberdade a conclusão da ação penal.

Distribuídos os autos a minha relatoria indeferi a liminar requerida, solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

As informações solicitadas foram prestadas pelo Juízo impetrado, nas quais esclarece que:

a)

Que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/07/2020, acusado da pratica do crime de tráfico de drogas, sendo na ocasião encontrados em sua residência a quantia de R$13.514,00 (treze mil quinhentos e quatorze reais), balanças de precisão, pedras da substância similar ao entorpecente conhecido vulgarmente conhecido por “PEDRA DE ÓXI”, comprovantes de depósitos, e aparelhos celulares;

b)

a denuncia foi ofertada em 17/08/2020, e citado o paciente em 31/08/2020, para constituir advogado para apresentar resposta a acusação, entretanto como não constituiu foi nomeado Defensor dativo para o referido fim que apresentou defesa prévia às fls. 86/87;

c)

supervenientemente, o paciente constituiu advogado em 24/09/2020, a denúncia foi recebida em 01/10/2020, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/11/2020, nesta oportunidade foram ouvidas as testemunhas VANDERSON FAVACHO DA SILVA e THIAGO AUGUSTO RODRIGUES RODRIGUES, não sendo possível a oitiva da testemunha de acusação, o sr. THIAGO LIMA COSTA, ocasião em que o
parquet
insistiu pela sua oitiva, e dispensou a oitiva de MANOEL NASCIMENTO MARTINS. Na mesma ocasião, ou seja, foi formulado pela defesa pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentando o pedido na ausência de pressupostos autorizadores da medida cautelar extrema e suposto excesso de prazo na formação da culpa. A continuação do ato processual foi marcada para o dia 13/11/2020;

d)

O pedido de revogação da custódia foi indeferido (em audiência ainda na audiência do dia 04/11/2020), eis que, em análise do
fumus comissi delicti
, verificou-se que a situação flagrancial ostentada nos autos amolda-se ao tipo penal previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, e em análise do
periculum libertatis
, novamente, apontou-se persistirem as razões que levaram à conversão do flagrante em prisão preventiva, já que o acusado ostenta condenação criminal, nos autos da ação penal 0120293-73.2015.8.14.0077, pela prática de crime da mesma espécie delitiva por que responde a este processo, entendendo que as medidas cautelares seriam inviáveis a inibir a prática delitiva;

e)

pontua que em relação ao excesso de prazo, entende não existir, com pouco mais de 4 meses de prisão, o feito estaria prestes a encerrar a instrução, sendo o tempo da prisão naturalmente justificável pela paralisação dos trabalhos causada pela pandemia de COVID-19, além de características logísticas próprias da comarca (isolada no centro da ilha do Marajó);

f)

a audiência designada para 13/11/2020 não chegou se concretizar, eis que naquele dia houve problemas de conexão nesta comarca e na casa penal onde o paciente se encontrava custodiado, inviabilizando o ato que se realizaria por meio de videoconferência, na plataforma Microsoft Teams, motivo pelo qual foi redesignada para o dia 03/12/2020, cujo ato foi efetivamente realizado e ouvidas as demais testemunhas, tanto da acusação, quanto da defesa, ocasião em foram requeridas, pela defesa, as seguintes diligências: a) encaminhamento de cópias dos autos do processo para a corregedoria de Polícia Militar e Polícia Civil para que se apure suposto crime de falso testemunho, tendo em vista que todos os policiais ouvidos em juízo teriam negado a existência de invasão à casa do acusado, enquanto a

testemunhas de defesa, o sr. Rubens, teria dito que os policiais invadiram sua casa e, inclusive, dirigiu-se à corregedoria de polícia militar para apuração de suposta invasão de domicílio; b) juntada aos autos de relatórios de inteligências em desfavor do acusado, citados no depoimento da testemunha Dr. Sampaio, Delegado de Polícia Civil desta comarca; c) oitiva da senhora Lurdilene, irmã do acusado, para que seja esclarecida a origem do dinheiro apreendido, que segundo a defesa seria oriundo da venda de uma casa;

g)

outrossim, na mesma ocasião, a defesa formulou novo pedido de revogação de prisão preventiva, onde, dentre outros fundamentos, alega que haveria excesso de prazo para formação de culpa, porquanto o juízo teria determinado que fosse expedido ofício ao Instituto de Perícias Criminais Renato Chaves, para que enviassem impreterivelmente, no prazo de 30 dias, laudo pericial de medida de quebra de sigilo telefônico do celular apreendido com o acusado, em sede de medida cautelar anteriormente ajuizada pela autoridade policial;

h)

em decisões publicadas em 17/12/2020, o juízo indeferiu fundamentadamente o pedido de revogação de prisão preventiva, assim como os pedidos de diligência da defesa, sendo que, na mesma ocasião, determinou o levantamento de sigilo, para as partes, das ações cautelares de quebra de sigilo telefônico (proc. nº 0000441-79.2020.8.14.0077) e de dados bancários (proc. nº 0000501-52.2020.8.14.0077);

i)

as ações cautelares foram deferidas pelo juízo tendo em vista as circunstâncias do flagrante, onde fora encontrado em poder do acusado vultosa quantia em dinheiro de origem duvidosa, assim como de diversos cartões e recibos de depósito bancários, conforme decisões que acompanham estas informações;

j)

o paciente ostenta condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, nos autos da ação penal 0120293-73.2015.8.14.0077, e se encontra preso há 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias, sendo que o processo aguarda tão somente a apresentação de laudo pericial pelo IML, referente ao celular apreendido em seu poder.

A Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel se posicionou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

As alegações contidas no bojo da impetração que visando a restituição da liberdade ambulatorial do paciente não merecem guarida.

Em relação ao primeiro pedido, isto é a revogação da prisão por excesso de prazo para o término da instrução processual. Não há como lhe conceder acolhida.

Destarte
, o e
ventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

No caso em apreço, em que pese o tempo de prisão cautelar, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito, pois segundo as informações do Juízo impetrado, a prisão do paciente ocorreu no dia 25/07/2020, a denúncia foi ofertada no dia 17/08/2020, imputando a conduta típica prevista do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Dando impulso ao feito, o magistrado singular determinou no dia 31/08/2020, a notificação do paciente para constituir defesa técnica a fim de apresentar resposta à acusação, todavia, somente após ser nomeado Defensor Dativo é que aquele constituiu advogado que apresentou a defesa prévia na data de 24/09/2020. Em 01/10/2020, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/11/2020.

Na referida data, apenas duas testemunhas foram ouvidas, não sendo possível a oitiva de uma testemunha de acusação, tendo o
parquet
insistido na oitiva, diante disso, o magistrado
a quo
estabeleceu a data de 13/11/2020, para a continuação do ato processual.

Ocorre que, o ato que seria realizado por meio de videoconferência, não se efetivou por problemas de conexão tanto na Comarca de Anajás, como na casa penal, onde o paciente está custodiado, sendo, então, redesignado para o dia 03/12/2020, quando foi realizado, bem como, ouvidas as demais testemunhas.

Nesse viés, embora a ação penal não esteja se desenvolvendo com a celeridade desejada, entretanto, não podemos ignorar a suspensão dos trabalhos presenciais face às medidas adotadas para evitar a disseminação da pandemia da COVID-19, além de características logísticas próprias da comarca de Anajas (isolada no centro da ilha do Marajó). Circunstâncias que, naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual.

Assim, não há que se cogitar em descaso do Juízo impetrado que vem tomando todas as medidas necessárias ao bom andamento processual, e somente não deu por encerrada a fase instrutória, pois, estava aguardando a apresentação de laudo pericial pelo IML, referente à quebra de sigilo telefônico do celular apreendido em poder do paciente, para abrir vistas as partes para apresentação das alegações finais.

É ilustrativo dessa posição julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMAS E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E DIVERSAS MUNIÇÕES. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada nas circunstâncias fáticas do crime, que envolveu a apreensão de diversas munições e grande quantidade de droga, tratando-se de 7,748 quilos de Crack e 17,990 quilos de cocaína, bem como na reiteração criminosa, pois foi apontado que o recorrente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. É uníssona a jurisprudência de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o feito esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, mesmo diante da atual situação causada pela pandemia de Covid-19, tendo em vista que o recorrente foi preso em 21/2/2020, a denúncia foi oferecida em 8/4/2020 e, em 13/4/2020, foi determinada a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia, tendo ocorrido o aditamento da denúncia em 16/5/2020, que foi recebida em 17/7/2020, designando-se audiência de instrução e julgamento para data próxima, 28/1/2021, não se verificando desídia por parte do Estado.

4. A questão referente ao prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não chegou a ser suscitada ou apreciada na origem, motivo pelo qual esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 135417/CE, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Ademais, o magistrado enviou informações complementares dando conta que o referido laudo pericial foi juntado aos autos do processo nº 0000441-79.2020.8.14.0077, já tendo aberto vistas as partes para se manifestarem em sede de alegações finais.

Nesse passo, estando o juízo aguardando a apresentação dos memoriais finais, para sentenciar o feito, resta, elidida a coação considerada ilegal, nos termos da Súmula nº 01 desta Corte:

RESTA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

No que concerne à ausência de fundamentação da custódia preventiva, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas, não há como conhecer do pedido neste particular.

Com efeito, consoante se infere da inicial o impetrante utiliza-se dos mesmos fundamentos e causa de pedir, objeto de impetração anterior, (HC nº 0808997-74.2020.8.14.0000) julgado na 24ª Sessão ordinária, ocorrida em 19/10/2020, cuja ordem foi denegada à unanimidade, pelos membros desta Egrégia Seção de Direito Penal, razão pela qual, a ordem não merece ser conhecida nessa extensão.

Nesse sentido, orienta o excerto de julgado do STJ:

(...) REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. MESMOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DO HC 409.853/SC. MERA SUBSTITUIÇÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1- O propósito do habeas corpus é definir se deve ser mantida a ordem de acolhimento institucional diante da existência de indícios de ausência de paternidade biológica, ocorrência de fraude no registro de nascimento e burla ao cadastro de adoção.

2- A mera repetição de fundamentos de fato e de direito já ventilados em idêntico
habeas corpus
, substituindo-se apenas o nome do impetrante, implica em manifesta inexistência de interesse processual, nas modalidades utilidade e adequação. Precedentes.

3- Habeas corpus não conhecido. (HC 412492/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3T j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Ressalto, apenas a titulo de argumentação, que a defesa após o julgamento do referido
habeas corpus
, requereu ao Juízo
a quo
, por duas vezes a revogação da custódia preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, cujos pedidos foram indeferidos pelo magistrado singular, de forma fundamentada, por entender que, ainda persistem os motivos que levaram a decretação da medida extrema, para a garantia da ordem pública,
in verbis
:

(...).

A defesa, novamente, requer a revogação e/ou substituição da prisão preventiva amparada nos mesmos fundamentos de outrora, já devidamente analisados pelo juízo, razão por que se trata de mera repetição de pedido e, diante da ausência de fundamentos inéditos, outro caminho não há senão seu indeferimento.

(...).

Posto isto, face estarem presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva, bem como a acusada não ter trazido nenhum elemento novo que alterasse a situação fática e autorizasse a concessão do benefício pleiteado, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de JONATAS LEITE DA SILVA FILHO, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública.

Pelas razões acima elencadas,
conheço parcialmente da ordem e nesta parte a
denego, recomendado, ao juízo impetrado, que imprima a máxima celeridade ao feito, com vistas à entrega da prestação jurisdicional com a maior brevidade possível.

É o meu voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/02/2021